Tribunal: TJPA
Processo: 0805544-61.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805544-61.2022.8.14.0401

RECORRENTE: RENATO BOTELHO SACRAMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0805544-61.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): RENATO BOTELHO SACRAMENTO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Renato Botelho Sacramento contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que reconheceu a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria do crime de homicídio simples tentado (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

Segundo a denúncia, no dia 23/11/2021, o recorrente tentou matar Eduardo Rocha de Miranda e Anderson Miranda de Aragão com emprego de arma de fogo, motivado pela suspeita de que a vítima Eduardo integrava organização criminosa. Anderson, que não era alvo inicial, foi atingido e baleado quatro vezes enquanto estava caído no chão.

3.

A defesa sustenta a absolvição sumária e a impronúncia do recorrente, alegando legítima defesa putativa, pois teria agido para proteger sua integridade física contra suposta agressão injusta.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se a sentença de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria; e (II) avaliar se a legítima defesa putativa restou demonstrada de forma incontestável a ponto de justificar a absolvição sumária.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

5.

A decisão de pronúncia não exige prova cabal de autoria, mas apenas a demonstração de indícios suficientes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente do mérito da acusação.

6.

O juízo de pronúncia deve se ater ao juízo de admissibilidade da acusação, não cabendo nesta fase aprofundamento na valoração da prova ou exame detalhado de teses defensivas, salvo nas hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.

7.

A materialidade do crime está comprovada por documentos médicos, laudos periciais e depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

8.

Os indícios de autoria são evidenciados por testemunhos que indicam que o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas, corroborando a versão apresentada pela acusação.

9.

A tese de legítima defesa putativa não se comprova de forma incontestável, pois não há prova inequívoca de que o recorrente estivesse sob ameaça real e iminente no momento dos disparos. Além disso, as vítimas se encontravam desarmadas e foram surpreendidas pelo recorrente, configurando desproporcionalidade na reação.

10.

A jurisprudência exige prova inequívoca para a absolvição sumária com base em excludentes de ilicitude, devendo, na dúvida, a matéria ser apreciada pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito da acusação.

2.

A absolvição sumária com base em excludente de ilicitude somente é admissível quando há prova incontestável da sua ocorrência, sendo inviável em casos de dúvida razoável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 20, § 1º, 121,
caput
, e 14, II; Código de Processo Penal, arts. 413,
caput
e § 1º, e 415.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, HC 177964/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.10.2015; STF, ARE 788457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.05.2014; TJ-RS, RSE 70082640855, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, Terceira Câmara Criminal, j. 21.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805544-61.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): RENATO BOTELHO SACRAMENTO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RENATO BOTELHO SACRAMENTO,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de tentativa de homicídio simples previsto nos artigos 121, “caput”, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Júri Popular.

Consta da denúncia em síntese, que no dia 23/11/2021, por volta das 19:00 horas, na Travessa 03 de maio, esquina com a Passagem Antônio Monteiro, Bairro da Condor, em Belém, o recorrente tentou matar Anderson Miranda de Aragão e Eduardo Rocha de Miranda com emprego de arma de fogo, tendo estes sobrevivido graças ao imediato socorro de amigos e ao atendimento médico junto ao pronto socorro do Guamá.

Narra ainda a inicial, que as vítimas, Eduardo e Anderson, encontravam-se caminhando em via pública, ocasião em que o recorrente se aproximou pilotando uma motocicleta e apontou sua arma na direção de Eduardo, contudo, veio a atingir Anderson, mesmo não sendo o seu alvo inicial, tendo prosseguido nos disparos, baleando-o no chão por quatro vezes.

Por fim, ressalta a vestibular que a motivação do crime está ligada à suspeita infundada de que a vítima Eduardo fazia parte da facção criminosa Comando Vermelho, tendo esta recebido ameaças de morte por parte do recorrente, reforçando as hostilidades entre eles.

Pela conduta supra, o apelante foi denunciado pela prática do crime de homicídio simples tentado, previsto nos artigos 121, “caput”, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o mesmo pela conduta constante dos artigos 121, “caput”, c/c 14, inciso II, ambos do Código Repressivo Brasileiro, para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente apelo, sustentando em suas razões absolvição sumária e consequente impronúncia, sob a alegação de legítima defesa putativa, visto que agiu para defender sua integridade física de uma injusta agressão que sofria na ocasião.

Contrarrazões do recorrido em que rechaçou a tese defensiva e requereu a manutenção “in totum” da sentença de pronúncia.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não há arguição de preliminares, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

Pontua-se, ainda, que não se desconhece o entendimento mais recente da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1067392, decidiu que não se aplica à pronúncia o princípio do “
in dubio pro societate”.

No caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, existe jurisprudência convalidada do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do crime está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente por meio
do prontuário e relatório médicos de uma das vítimas,
Anderson Miranda de Aragão, bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

3.3 –
DA LEGÍTIMA DEFESA

Sustenta a defesa do recorrente, que este deve ser absolvido sumariamente e, por via de consequência, impronunciado, eis que agiu em legítima defesa putativa, considerando que sua reação no episódio, ou seja, na tentativa de morte das vítimas, fora motivada por acreditar que sofreria uma injusta e grave agressão por parte dos ofendidos.

A legítima defesa putativa tem íntima relação com a legítima defesa real, causa excludente da ilicitude, e de acordo com o artigo 20, § 1º, do Código Penal, ela ocorre quando alguém, por erro justificável pelas circunstâncias, repele aquilo que acredita ser uma agressão atual e injusta, contudo, não ficou, estreme de dúvidas, caracterizada a sua ocorrência no caso em análise.

Nesta questão, o apelante utilizou uma arma de fogo tipo revólver para atacar as vítimas, as quais se encontravam em via pública desarmadas, tendo sido surpreendidas pelo recorrente, o qual lhes desferiu vários tiros sem qualquer motivo aparente, demonstrando tal circunstância que a reação não fora moderada e, portanto, não se enquadra nos requisitos legais da legítima defesa, mesmo se for levado em consideração que os ofendidos pertenciam a facção criminosa do comando vermelho, e o recorrente sofrer ameaças de morte por ser policial penitenciário.

Vale salientar que tal instituto exige que a reação seja proporcional ao ataque sofrido. A decisão de utilizar uma arma de fogo contra pessoas indefesas e que não estavam colocando na ocasião a vida do agente em perigo, configura uma reação desproporcional.

Ademais, a defesa não apresentou evidências que comprovem a existência de uma agressão iminente e real contra o apelante, ou seja, que as vítimas estivessem armadas e que iriam disparar contra o recorrente, o que justificaria o uso de força letal.

Embora os argumentos sustentados pelo apelante que, antes do ato os ofendidos adotaram uma postura agressiva contra aquele, ameaçando-o, demonstrando disposição para violência, o que considerou como uma injusta agressão se constituiriam fatores relevantes, eles não excluem a necessidade de uma análise objetiva dos atos praticados.

A legítima defesa deve ser avaliada com base em critérios objetivos de proporcionalidade e necessidade, e não meramente subjetivos.

A jurisprudência é firme no sentido de que somente em casos especiais e quando demonstrada excludente de forma clara, cristalina e indiscutível, é que deve o Magistrado proferir a absolvição ora reclamada, conforme se observa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESTREME DE DÚVIDAS. JUÍZO DE PRONÚNCIA MANTIDO
. 1. A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por opção constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Assim, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete um julgamento de cognição horizontal, orientado a verificar a admissibilidade da acusação, indicada esta pela probabilidade da hipótese acusatória. O exame vertical das provas produzidas, do mérito propriamente dito, é da competência dos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Apenas excepcionalmente tal juízo pode ser antecipado, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal. Essa hipótese, ao ensejar uma antecipação do juízo de mérito, representa uma excepcionalidade em relação à competência constitucional do Tribunal do Júri, e como exceção, deve ser interpretada restritivamente.
Daí o entendimento de que apenas quando a excludente de ilicitude estiver comprovada estreme de dúvidas se justificará a absolvição sumária, impondo-se, em caso contrário, o encaminhamento a julgamento pelos jurados. No caso, as provas constantes nos autos não são seguras a demonstrar, prima facie, que, no momento em que esganou a vítima e bateu sua cabeça contra o chão, o réu teria atuado em legítima defesa, pois há elementos do arcabouço probatório a sinalizarem a possibilidade de excesso nos meios utilizados.

2. O afastamento de qualificadora nesta fase do procedimento do júri somente é viável quando ausentes indicativos da sua ocorrência. Na espécie, presentes indícios da incidência das qualificadoras imputadas, estas são mantidas. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70082640855 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 21/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifos e negritos meus)

O fato é que a valoração da tese sustentada deve ser feita pelos jurados. A absolvição somente se justifica se presente uma única versão, aquela apresentada pelo acusado, não sendo este o caso dos autos.

Portanto, inviável neste momento o acolhimento da legítima defesa, eis que esta não se apresenta comprovada estreme de dúvidas, certo que no caso presente, uma das vertentes da prova afasta a tese legitimista.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 10/06/2025